Tribunal: TJSP
Processo: 2198914-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração contra decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Superveniente decisão decretando a prisão preventiva. Alteração dos fundamentos que ensejaram a presente impetração. Perda superveniente do objeto. Ordem prejudicada.